Tribunal: STF
Processo: HC 250830
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Roberto Fernandes Pereira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS. REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. TESE DE COMPORTAMENTO DECORRENTE DE CRISE PSICÓTICA QUE DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 



    1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias registraram que a prisão preventiva do ora recorrente seria imprescindível para garantir a ordem pública, dados os indícios de contumácia delitiva, tratando-se de réu que se encontra condenado em segunda instância a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 261 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, e que (i) havia sido preso preventivamente quando da homologação do flagrante, em 23/01/2020, (ii) depois de obter a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, tornou a ter a prisão preventiva decretada em 26/11/2020, devido ao aparente cometimento de novo delito, (iii) apresentando centenas de ocorrências de descumprimento da prisão domiciliar, e havendo reiteradamente impedido a monitoração eletrônica, teve a prisão preventiva novamente decretada em 16/04/2024, e (iv) permaneceu em local incerto por mais de dois meses até a recaptura. 



    2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, convindo destacar que se trata de réu condenado a pena de mais de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e que reiteradamente desrespeitou as medidas cautelares menos onerosas à quais esteve submetido, o que justifica a medida cautelar extrema. 



    3. Quanto à tese de que o rompimento do dispositivo de monitoração teria acontecido durante uma crise de saúde do réu, o qual se trata por depressão e síndrome do pânico, sem intenção de descumprir as medidas cautelares ou de frustrar a aplicação da lei penal, convém esclarecer: (i) que a análise a ser realizada quanto ao periculum libertatis é eminentemente indiciária, vinculando-se a sinais de risco à ordem pública, não se confundindo com o juízo de certeza reservado a eventual condenação, e (ii) que a pretendida dilação probatória é incompatível com a via do habeas corpus, escolhida tanto nesta instância quanto perante o segundo grau de jurisdição. 



    4. Com efeito, as instâncias ordinárias não registraram que o descumprimento das medidas cautelares teria acontecido sem o dolo específico de frustrar a aplicação da lei penal, de modo que a pretensão defensiva de ver essa tese acolhida efetivamente demandaria dilação probatória. 



    5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 



    6. Agravo regimental não provido.



    (RHC 206.949 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, “uma vez que restou justificado o motivo do descumprimento das medidas cautelares e não há justificativas para a manutenção da prisão”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública “dados os indícios de contumácia delitiva“. Vale destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias registraram que a prisão preventiva do ora recorrente seria imprescindível para garantir a ordem pública, dados os indícios de contumácia delitiva, tratando-se de réu que se encontra condenado em segunda instância a pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 261 dias-multa, pelo crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP, e que (i) havia sido preso preventivamente quando da homologação do flagrante, em 23/01/2020, (ii) depois de obter a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares menos onerosas, tornou a ter a prisão preventiva decretada em 26/11/2020, devido ao aparente cometimento de novo delito, (iii) apresentando centenas de ocorrências de descumprimento da prisão domiciliar, e havendo reiteradamente impedido a monitoração eletrônica, teve a prisão preventiva novamente decretada em 16/04/2024, e (iv) permaneceu em local incerto por mais de dois meses até a recaptura.



    [...]



    Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são robustos, descrevendo indícios muito concretos de risco à ordem pública, e não a mera gravidade abstrata atribuída pela lei ao tipo penal, convindo destacar que se trata de réu condenado a pena de mais de nove anos de reclusão, em regime inicial fechado, e que reiteradamente desrespeitou as medidas cautelares menos onerosas à quais esteve submetido, o que justifica a medida cautelar extrema (grifei)



    Destaco, no mesmo sentido, de que o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão é fundamento válido para o restabelecimento da prisão preventiva, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    QUEBRA DE FIANÇA. ARTIGO 341 DO CPP. RECEBIMENTO PELA CARTA FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. CAUSA LEGAL. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PENAL. PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO.



    1. Não há incompatibilidade entre a parte final do artigo 341 do Código de Processo Penal e o princípio da presunção de inocência consagrado na Constituição de 1988. Conforme já decidiu esta Corte, tal postulado não é absoluto, sendo admitida a prisão cautelar nas hipóteses em que verificada a necessidade e conveniência da medida.



    2. Corolário lógico da quebra de fiança pela prática de outra infração penal é a presença de elemento suficiente a justificar a segregação preventiva em prol da ordem pública.



    3. Compete à autoridade judiciária responsável pela direção do processo penal decretar a quebra da fiança se o motivo que a determinou encontra-se previsto em lei.



    [...]



          Ordem indeferida.



    (HC 82.215 AgR, ministro Maurício Corrêa – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 228.879 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.



    2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 



     4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213.418 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Por fim observo que, para acolher a tese defensiva de que o rompimento do dispositivo de monitoração teria acontecido durante uma crise de saúde do réu, sem intenção de descumprir as medidas cautelares ou de frustrar a aplicação da lei penal, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do ora paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente